Tribunal: TJMT
Processo: 0018503-67.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018503-67.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA - CPF: 067.818.971-44 (APELADO), PABLO CASTRO SILVA - CPF: 059.774.431-96 (APELADO), LOJA MODA VERAO (VÍTIMA), MARLETE REIS BARBOSA ANDRADE SILVA - CPF: 593.873.191-72 (VÍTIMA), GETULIO FREDERICO DO NASCIMENTO - CPF: 481.886.111-15 (VÍTIMA), VANIA DE ARRUDA - CPF: 011.292.861-77 (VÍTIMA), PABLO CASTRO SILVA - CPF: 059.774.431-96 (APELANTE), WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA - CPF: 067.818.971-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DE OUTRO LADO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, TORNANDO PREJUDICADO O SEU RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NÃO CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL ADEQUADAMENTE APLICADO. ESCORREITA A INCIDÊNCIA DO REGIME SEMIABERTO PARA UM DOS SENTENCIADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA FIXAR A REPARAÇÃO DOS DANOS ÀS VÍTIMAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. PREJUDICADA A ANÁLISE DO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu Weverton Marllon Alves de Souza contra sentença da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. O réu foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP), com pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas são:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, analisando se o tempo de confinamento foi juridicamente relevante e excedeu o necessário para a consumação do delito;
(ii)
avaliar se o concurso formal de crimes, reconhecido na sentença, deve ser substituído pelo concurso material, considerando a pluralidade de vítimas e a unidade de ação;
(iii)
examinar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas, à luz das disposições do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e da necessidade de instrução processual específica sobre o tema;
(iv)
analisar eventual imposição do regime inicial fechado para o apelado
Pablo Castro Silva
, diante da sua contumácia delitiva;
(v)
revisar, no caso do acusado
Weverton Marllon Alves de Souza
, o aumento de pena aplicado na terceira fase da dosimetria penal, considerando as causas de aumento relacionadas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas;
(vi)
inferir a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, considerando o lapso temporal transcorrido desde a publicação da sentença condenatória e até os dias atuais.

III. Razões de decidir

3.

Não foram produzidas provas suficientes acerca da restrição da liberdade das vítimas, além do que se constatou que a ação ilícita não excedeu o tempo necessário à consumação do delito, persistindo afastada a majorante contida no art. 157, §2.º, V, do CP.

4. Mantém-se o concurso formal, pois os delitos ocorreram em um único contexto, atingindo patrimônios de vítimas distintas, conforme exegese do art. 70, caput, do CP.

5. Incabível a condenados dos apelados à reparação de danos, à luz do art. 387, IV, do CPP, por ausência de provas quanto ao prejuízo efetivamente suportado pelas vítimas.

6. O regime inicial semiaberto para o coacusado Pablo Castro Silva é adequado, considerando sua primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme art. 33, §§ 2.º e 3.º, do CP.

7. Transcorrido lapso temporal superior a seis anos entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, sem marcos interruptivos, de ofício, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente (art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do CP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Reconhecida
de ofício
a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade dos réus
Weverton Marllon Alves de Souza
e
Pablo Castro Silva
, a tornar
prejudicada
a análise do recurso interposto pelo réu
Weverton Marllon Alves de Souza
, ante a perda de objeto.

Teses de julgamento:

“1.
A aplicação da majorante de restrição de liberdade exige que o tempo de privação exceda o necessário para a consumação do delito, configurando um período juridicamente relevante e distinto do dolo da subtração patrimonial.
2.
O concurso formal de crimes está configurado quando, mediante uma única ação ou omissão, são atingidos patrimônios distintos pertencentes a diferentes vítimas, desde que presentes as condições do art. 70, caput, do Código Penal.
3.
A fixação de reparação mínima para danos materiais causados às vítimas, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, requer instrução específica e elementos concretos que permitam a delimitação dos prejuízos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
4.
O regime inicial de cumprimento de pena deve observar as disposições do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, sendo vedado o recrudescimento sem fundamentos concretos, especialmente quando o réu for primário e as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
5.
A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, pode ser reconhecida de ofício, quando transcorrido o prazo legal desde a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de marcos interruptivos, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1.º, e 115 do Código Penal.
6.
A extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade intercorrente, tem efeitos equivalentes à absolvição, impedindo o registro de antecedentes criminais ou a consideração da condenação para fins de reincidência”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2.º e 3.º, 59, 70, caput, 107, IV, 109, III, e 115; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 738.949/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 14/11/2022; STF, HC 872.360/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA

APELADO(S):

WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA

PABLO CASTRO SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA

contra a r. sentença de ID 241739651 - Págs. 198/216, prolatada pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 18503-67.2017.811.0042, na qual o último foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática por duas vezes, em concurso formal, do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
.

Na mesma decisão judicial, o ora apelado
Pablo Castro Silva
ressaiu
condenado
por idêntica infração penal e às mesmas sanções, diferenciando-se apenas no tocante ao regime de cumprimento de pena, pois estabelecido em seu desfavor o inicialmente
semiaberto
.

Por meio das razões recursais vistas no ID 241739652 - Págs. 70/79, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer o recrudescimento das penas impostas aos apelados, por meio (
i
)
da incidência da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas
e

(
ii
) do reconhecimento de
quatro delitos distintos [e não de apenas dois], cometidos em concurso material, afastando-se, pois, o concurso formal
, após o que cumula o pedido de
condenação dos acusados à reparação mínima dos danos suportados pelas vítimas
. Exclusivamente em desfavor do recorrido
Pablo Castro Silva
, requer a fixação do
regime fechado
para início do cumprimento da pena, em razão da sua contumácia delitiva.

Nas razões recursais vistas no ID 241739651 - Págs. 293/298,
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA
postula a

retificação da terceira fase da dosimetria penal
, mediante a incidência do menor coeficiente fracionário previsto em lei, em atenção ao teor da Súmula 443 do STJ.

Em contrarrazões vistas no ID 241739652 - Págs. 80/83, ID 241739664 e ID 241739668, o Ministério Público e os acusados rechaçam as pretensões que lhe são opostas e requerem o desprovimento dos recursos interpostos pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 246127675, opina pelo
provimento do recurso

interposto por
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA
, a fim de que haja a retificação da terceira fase da dosimetria penal, com extensão do benefício ao apelado
Pablo Castro Silva
,
assim como se manifesta pelo
parcial provimento do apelo manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de que os recorridos sejam condenados ao pagamento da verba indenizatória prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo acusado
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA
.

Verte dos autos que no dia
29 de março de 2017
, por volta das 12h10, no interior da Loja Moda Verão, situada no bairro Sol Nascente, na Comarca de Cuiabá – MT, o acusado
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA,
em unidade de desígnio com codenunciado
Pablo Castro Silva
e outros dois indivíduos não identificados, com o emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade dos presentes,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em diversas peças de roupas, sapatos e várias bolas, todos de marcas diversas e de propriedade da
vítima
Loja Moda Verão
; uma pulseira de propriedade da
ofendida
Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva
; além de veículo modelo GM/Corsa, cor preta, de placa ignorada, a quantia de R$ 704,00 (setecentos e quatro reais), um aparelho celular de marca ignorada, um óculos de sol, cinco pen drives, chaves e documentos, todos de propriedade do
ofendido
Getúlio Frederico do Nascimento
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os acusados
Pablo
,
Weverton
e outros indivíduos não identificados entraram na referida loja, anunciaram o crime com o uso de arma de fogo e, na sequência, renderam os doze funcionários da empresa, além do cliente
Getúlio Frederico
, que ali se encontravam.

Durante o deslinde do fato, os infratores mantiveram as vítimas sob a mira da arma de fogo e restringiram as suas liberdades, mantendo-as confinadas nos fundos da loja. Nesse ínterim, o acusado
Weverton
empunhou a arma de fogo, assim como recebeu instruções de um indivíduo que permaneceu do lado externo da loja, por meio do uso de fone de ouvido. Ao final, os infratores empreenderam fuga com o veículo pertencente ao ofendido
Getúlio Frederico
.

As investigações foram conduzidas a partir das filmagens das câmeras de segurança existentes no local, resultando na prisão temporária do acusado
Pablo
e, supervenientemente, no reconhecimento do ora recorrente
WEVERTON
pelas vítimas.

Por esse fato, o recorrente foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, incisos I, II e
V
, do Código Penal (ID 241739651 - Pág. 1 /4), ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da exordial acusatória, pois, ressaiu
condenado
nas sanções do delito patrimonial,
sem
a incidência da majorante referente à restrição da liberdade da vítima (ID 241739651 - Pág. 198/216).

É dos autos, outrossim, que o apelado
Pablo Castro Silva
ressaiu
denunciado
e
condenado
por idênticas infrações penais, contudo, ao ser intimado pessoalmente dos termos do pronunciamento judicial, este não manifestou interesse em recorrer (ID 241739651 - Pág. 234).

Contextualizado o fato, passa-se à análise dos recursos manejados pelas partes.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

1.1.
Do pretenso reconhecimento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade da vítima:

No tocante à temática, o
Parquet
sustenta que a majorante ressaiu comprovada, pois as vítimas foram conduzidas para um cômodo específico da loja, acrescentando a isso a tese de que jurisprudência não exige que tal circunstância perdure por tempo juridicamente relevante.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, a aplicação desta majorante de pena depende necessariamente

da relevância jurídica do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua liberdade cerceada. Ademais, o ordenamento jurídico entende por tempo juridicamente relevante aquele que
extrapola o dolo atinente à própria subtração
patrimonial, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos.

Nesse sentido:

“(...) III - Há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por
período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito
,
consoante se extrai dos seguintes julgados:AgRg no AREsp n. 1.715.226/PB, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/9/2018; e AgRg no AREsp n. 1.142.854/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/11/2017”
. (AgRg no HC n. 738.949/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

No caso concreto, a funcionária
Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva
asseverou extrajudicialmente que a ação ilícita foi ligeira, perdurando por aproximadamente
05 (cinco) minutos
(ID 241739651 - Pág. 19), enquanto o ofendido
Getúlio Frederico do Nascimento
se limitou a dizer em juízo que todas as pessoas presentes foram encaminhadas para uma sala,
onde não ficaram confinadas, amarradas ou amordaçadas
(Relatório de Mídia de ID 241739653).

A seu turno, os apelados
WEVERTON
e
Pablo

negaram
em juízo a ocorrência da restrição da liberdade dos indivíduos presentes na loja, mencionando, ademais, que estes não foram trancados na sala e tampouco persistiram vigiados no curso da ação ilícita (Relatório de Mídia de ID 241739653).

Com efeito, o cenário fático-probatório delimitado
impede
o reconhecimento da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima, porquanto a ação perdurou tão somente pelo tempo necessário para a execução da subtração patrimonial, especialmente se for considerado que no local havia múltiplos funcionários e diversos bens disponíveis para obtenção de lucro fácil, vislumbrando-se,

ademais, que as vítimas persistiram paralisadas exclusivamente pelo temor decorrente do crime, acionando a polícia tão logo os infratores deixaram o local.

Destarte,
incabível
o reconhecimento da majorante, porquanto ausentes os requisitos exigidos para tal desiderato.

1.2. Do reconhecimento do concurso material em detrimento do formal, e da alteração do número de vítimas indicadas na sentença:

Neste ponto, o Ministério Público não colaciona qualquer argumento para vindicar a alteração do concurso de crimes; entretanto, analisando os autos, conclui-se que a
atuação do magistrado
a quo
é escorreita e deve ser ratificada
.

Isto porque, a teor das declarações judiciais feitas pelo ofendido
Getúlio Frederico do Nascimento
, por meio de uma única ação ilícita, desenvolvida no mesmo contexto fático, os acusados atingiram patrimônios distintos [o seu e aquele pertencente à loja Moda Verão], hipótese a qual atrai a hipótese do concurso formal perfeito, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

Nesse sentido é a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A teor do entendimento consolidado desta Corte,
foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte),
já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
(...).”
(STJ – HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) – Grifei.

Em idêntico sentido sedimentou-se o posicionamento deste e. TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 34
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com efeito, sem delongas,
conserva-se
a incidência,
in casu
, do
concurso formal
.

No tocante à
quantidade de crimes realizada pelos apelados
, percebe-se que o
Parquet
narrou na denúncia se tratar de crime cometido contra
três vítimas distintas
, a saber:
Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva
,
Getúlio Frederico do Nascimento
e
Loja Moda Verão
.

A despeito de tal atuação, denota-se que as provas judiciais foram
insuficientes
para comprovar o delito, em tese, perpetrado em desfavor de
Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva
,
na medida em que esta não compareceu na audiência de instrução e julgamento para os devidos esclarecimentos sobre o fato e, ademais, não se extrai do depoimento dado em juízo por
Getúlio Frederico do Nascimento
qualquer elemento capaz de comprovar a subtração de patrimônio a ela pertencente.

Sob o crivo do contraditório, o ofendido
Getúlio Frederico do Nascimento
se limitou a dizer que
“os assaltantes levaram o carro do depoente, celular, dinheiro e outros pertencentes que se encontravam dentro do veículo, bem como produtos da loja Moda Verão”
(sic – ID 241739651 - Pág. 201), evidenciando-se, desta feita, que sequer individualizou a pessoa de
Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva
.

Somado a isso, os apelados
WEVERTON
e
Pablo
negaram
em juízo
a subtração de pulseira pertencente a
Marlete Reis Barbosa Andrade e Silva
, desvelando, assim, a insuficiência probatória quanto à acusação feita, notadamente diante das demais particularidades destacadas.

Destarte,
mantêm-se
a incidência do concurso formal e a escolha do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), consentânea com a existência de duas vítimas [Getúlio Frederico do Nascimento e Lojas Moda Verão].

1.3. Do pedido de recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena imposto para o apelado PABLO:

O Ministério Público aduz que o recorrido possui ações penais em curso, referentes à possível prática de outros delitos patrimoniais, o que, na sua intelecção, desvelaria os péssimos antecedentes criminais, assim como justificaria o cumprimento de pena no regime mais gravoso.

Mais uma vez,
a razão não lhe assiste
.

Da atenta leitura da dosimetria penal, vislumbra-se que a pena-base ressaiu estabelecida no mínimo legal; houve o reconhecimento das atenuantes das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; a aplicação de duas causas de aumento, com a incidência do coeficiente fracionário de 3/8, e, em arremate, o reconhecimento do concurso formal, com acréscimo de 1/6 (um sexto), tudo a totalizar a pena final de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Diferente do sustentado pelo
Parquet
, não há vetor judicial desfavorável ao recorrido
PABLO
, tampouco o reconhecimento da agravante da reincidência, devendo o regime ser estabelecido conforme tais particularidades e conforme o
quantum
de pena.

Justamente por isso, em se tratando de agente primário, cuja análise do art. 59 do CP lhe foi integralmente favorável, revela-se escorreita a escolha do regime intermediário, consoante se depreende da jurisprudência do e. STJ:

“(...) 5. No entanto, considerando que
as penas-base foram fixadas no mínimo legal, e tratando-se de réus primários, sem antecedentes, cabível a fixação do regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é inferior a 8 anos. (...)”
(HC n. 872.360/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Logo, em relação ao apelado
PABLO
,
ratifica-se
o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

1.4. Da reparação mínima dos danos causados às vítimas em decorrência da infração:

Em arremate, o Ministério Público almeja a condenação dos apelados na reparação dos danos às vítimas, ao argumento de que o ofendido
Getúlio Frederico do Nascimento
delimitou
em juízo
os prejuízos suportados após a ocorrência do delito.

Sem razão
, contudo.

Denota-se dos autos que o magistrado
a quo
deixou de condenar os acusados à reparação dos danos às vítimas, ao argumento de que não houve debate processual a respeito do valor a ser imposto, devendo-se assim evitar a violação ao princípio do devido processo legal, sem prejuízo desta ser postulada supervenientemente na seara civil.

No tocante à temática, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa,
com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
.”
(STJ – AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

No caso concreto, conquanto o Ministério Público tenha formulado pedido expresso de reparação dos danos às vítimas quando do oferecimento da denúncia, denota-se que não há auto de avaliação dos bens subtraídos, a fim de quantificar os prejuízos suportados por cada uma das vítimas.

Sob o crivo do contraditório
, não houve mínima delimitação dos prejuízos suportados pela
Loja Moda Verão
, enquanto o ofendido
Getúlio Frederico do Nascimento
recordou-se da
restituição
do seu veículo com avarias no para-choque, que lhe exigiu reparação, estimada em R$ 1.000,00 (um mil reais), nada mencionando sobre os valores dos demais bens não recuperados.

A despeito de tal declaração, não se realizou instrução específica acerca da questão, sequer se trouxe aos autos imagens do veículo ou a comprovação do serviço realizado, impedindo a conclusão de que todo o gasto tido pela vítima foi realmente decorrente da ação ilícita realizada pelos recorridos.

Destarte, a atuação do magistrado a quo revela-se acertada e em consonância com a jurisprudência firmada pelo e. STJ,
in verbis
:

“(...) 2. No presente caso,
correto o afastamento da indenização por danos materiais pelo acórdão de origem, que consignou que houve apenas pedido genérico na denúncia, tendo a sentença fixado o valor da indenização com base apenas no valor do bem subtraído declarado pela própria vítima, sem que houvesse, portanto, respeito ao contraditório e à ampla defesa para que o réu pudesse discutir o quantum indenizatório
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp n. 2.092.161/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) – Destaquei.

Desta feita,
incabível
condenar os recorridos à reparação dos danos às vítimas, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da temática ser vindicada e debatida na seara civil.

2.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO:

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que
os apelados
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA e PABLO CASTRO SILVA

foram
condenados
às penas individuais de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Denota-se, outrossim, que o recurso interposto pelo Ministério Público foi
improvido
,

e, por essa razão,
o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º c/c o art. 109, inc. III, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 12 (doze) anos
. Nada obstante,
ao que se vê dos documentos encartados nos ID 241739651 - Pág. 64 e ID 241739651 - Pág. 74, ao tempo do crime, os apelados eram menores de 21
(vinte e um) anos
, motivo pelo qual, a teor do art. 115 do Código Penal, o
prazo prescricional conta-se pela metade
, resultando, pois, no lapso temporal de
06 (seis) anos
, a
ser computado na modalidade intercorrente, ou seja, da
publicação da r. sentença condenatória até os dias atuais.

A
denúncia foi recebida
em
20/09/2017
(ID
182949336 - Pág. 56
)
, ao passo que a sentença ressaiu proferida

e publicada em
12/06/2018 (ID 241739652 - Pág. 38)
, mediante entrega dos autos à
Secretaria do
d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
.

Posteriormente à publicação da r. sentença condenatória,
não sobreveio a ocorrência de nenhum marco interruptivo
, significando dizer que desde
12/06/2018
até os dias atuais transcorreram mais de 06 (seis) anos, a evidenciar
que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade dos apelados
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA
e
PABLO CASTRO SILVA
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, com fulcro no art. 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, § 1.º c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui em um dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

A medida ora adotada também prejudica a análise do recurso interposto por
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA
, em razão da perda do objeto, relacionada aos termos da terceira fase da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida
pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 18503-67.2017.811.0042 e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício,
pronuncia-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
para,

com supedâneo art. 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, §1.º c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
dos recorridos
Weverton Marllon Alves de Souza
e
Pablo Castro Silva
.
Via de consequência, ressai
prejudicada
a análise do recurso interposto por
WEVERTON MARLLON ALVES DE SOUZA
, haja vista a superveniente perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025